Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO.

1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2. Entretanto, o art. 41, X, da LEP, também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incisos X e XV, LEP).

3. Plausível a denegação de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização.

4. Recurso de agravo desprovido.